Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu processo, sob fundamento de não cumprimento da determinação de emenda para juntada de documento que comprovasse a efetiva prestação do serviço contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documento específico que comprove a efetiva execução do serviço contratado obsta o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo ao magistrado determinar a emenda (art. 321 do CPC).
4. No caso, foram juntados contrato e protocolo de entrega dos produtos, suficientes para demonstrar a relação contratual e autorizar o processamento da execução.
5. A exigência de documento adicional para comprovação da prestação do serviço, como condição para recebimento da inicial, não encontra amparo legal e contraria os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito (art. 4o e art. 6o do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de documento específico que comprove a execução do serviço não impede o processamento da execução quando presentes elementos mínimos que evidenciem a relação contratual entre as partes." "2. O indeferimento da inicial deve observar os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 272, §§ 2o e 5o, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2069760, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 04/12/2025.